Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA FUNDADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. AGENTE POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. EXCESSO NA MANIFESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por agente política, na qual se alegou ofensa à honra em razão de publicação realizada pelo requerido em rede social, na qual a autora foi qualificada como “bandida”, em comentário relacionado a investigação noticiada pela imprensa. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e determinar a exclusão da publicação. O apelante sustenta que sua manifestação se inseriu no contexto de crítica política fundada em reportagem jornalística efetivamente existente, juntada em sede recursal, defendendo a inexistência de ato ilícito e de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de documento destinado a demonstrar a existência de matéria jornalística mencionada pelo réu; e (ii) estabelecer se a manifestação crítica dirigida a agente político em rede social, baseada em notícia divulgada pela imprensa e inserida em debate público, configura abuso da liberdade de expressão apto a gerar responsabilidade civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documento em sede recursal é admissível quando destinada a contrapor fundamento adotado na sentença, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando a necessidade de sua apresentação surge a partir da premissa fática utilizada na decisão recorrida.
4. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação do pensamento, de expressão e de acesso à informação, devendo eventual restrição ocorrer apenas de forma excepcional quando demonstrado abuso que cause efetiva violação a direitos da personalidade.
5. A liberdade de expressão ocupa posição preferencial no sistema constitucional, sobretudo quando exercida no contexto de debate político e de temas de interesse público.
6. Agentes políticos e figuras públicas estão sujeitos a maior grau de exposição e crítica social em razão da relevância pública das funções que exercem, o que implica interpretação mais restritiva da responsabilidade civil por manifestações de opinião relacionadas à sua atuação pública.
7. A manifestação questionada foi realizada no contexto de debate político baseado em matéria jornalística divulgada pela imprensa, inexistindo ataque direcionado à esfera íntima ou privada da autora.
8. A utilização de linguagem rude ou contundente, embora admissível no âmbito da crítica política, encontra limites quando importa imputação direta de conduta ilícita, hipótese em que se configura excesso apto a ensejar reparação civil.
9. A intervenção do Poder Judiciário no debate político deve ocorrer de forma excepcional, apenas quando verificada violação relevante a direitos da personalidade, devendo, nesses casos, a resposta jurisdicional observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente na fixação do quantum indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documento em sede recursal é admissível quando destinada a impugnar fundamento fático utilizado na sentença, nos termos do art. 435 do CPC.
2. Manifestações críticas dirigidas a agente político, baseadas em fatos divulgados pela imprensa e inseridas no debate público, encontram proteção reforçada da liberdade de expressão, admitindo-se, contudo, responsabilização civil quando houver excesso na forma de expressão.
3. A utilização de linguagem que impute diretamente prática ilícita, ainda que no contexto de crítica política, pode configurar excesso indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, X e XIV; art. 220; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Rcl 40700 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STJ, REsp 1.729.550/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.05.2021, DJe 04.06.2021; TJDFT, Acórdão 1682160, 0721821-67.2021.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2023.